Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEMES DE CAMPOS - CPF: 062.326.401-36 (APELADO), ELIEZER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 064.941.521-39 (APELADO), MATHEUS DE JESUS DA SILVA (APELADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), OSMAR LEMES DE SOUZA TINGO - CPF: 352.781.611-91 (VÍTIMA), MF AUTO ELETRICA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY REZENDE RODRIGUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO LEMES DE CAMPOS - CPF: 062.326.401-36 (APELANTE), ELIEZER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 064.941.521-39 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MATHEUS DE JESUS DA SILVA (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO –
INACOLHIMENTO
– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS E JUDICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPOSTA –
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante pelo crime de receptação e porte ilícito de arma de fogo (art. 180, caput, do CP e art.

14, da Lei n. 10.826/03).

O
Ministério Público
pugnou pela reforma da sentença para condenar os coacusados
como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

O apelante sustenta fragilidade das provas e pleiteia a absolvição, por ausência de comprovação suficiente da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas, notadamente o reconhecimento fotográfico, para sustentar a condenação dos coacusados apelante e, (ii) verificar a aplicação do princípio in dubio pro reo diante das incertezas probatórias perante os crimes de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima apresenta contradições e inconsistências, sendo insuficiente para atribuir, de forma inequívoca, a autoria delitiva ao apelante.

4. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, considerando a ausência de provas seguras e contundentes que afastem qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito.

5. Incabível acolher o pleito de absolvição dos crimes de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos das testemunhas, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra dos agentes públicos que realização a prisão do apelante em flagrante, conduzindo o veículo subtraído e portando arma de fogo de uso permitido na cintura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos Ministerial e defensivo
desprovidos
.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento fotográfico, por si só, não possui força probatória suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando desacompanhado de outros elementos robustos de prova."

"A aplicação do princípio in dubio pro reo impõe a absolvição do réu quando as provas apresentadas são insuficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva."

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.” Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, incisos I e II; 180, caput; CPP, art. 386, VII; art. 14, da Lei n. 10826/2003.

Jurisprudência citada

HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021

RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021

AgRg no HC n. 921.849/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.

AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016

AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022

TJ-GO; ACr 0447157-87.2013.8.09.0076; Iporá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 12/01/2015; Pág. 409) CP, art. 180 CPC, art. 387 LEI 7210-1984, art. 66.

TJ-MT - APR: 00033454720128110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019.

N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022.

Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e por
Wagner Calisto de Lima,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver B
runo Lemes de Campos, Eliézer dos Santos Freitas
E
Matheus de Jesus Da Silva
da imputação referente ao art. 157, § 2o, II, § 2o A, I, do CPB, condenando
Wagner Calisto de Lima,
do crime previsto no artigo 18, caput, do Código Penal, (sentença – Id. 212279071).

Inconformado, tanto o
Parquet
quanto o réu interpuseram recursos.

Nas razões, o Ministério Público busca a condenação dos acusados B
runo Lemes de Campos, Eliézer dos Santos Freitas
e
Matheus de Jesus Da Silva
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2.o, inciso II e §2.o A, inciso I, do Código Penal. (Id. 212279080).

O apelante
Wagner Calisto de Lima
por sua vez, requer a absolvição do crime de receptação, alegando insuficiência de provas para condenação. (Id. 212279084).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa, a fim de que a sentença seja mantida nos pontos atacados. (ID. 212279107).

Em resposta ao recurso do Ministério Público, a Defensoria Pública, requer o desprovimento, para que seja mantida a absolvição dos apelados em relação ao crime de roubo qualificado, nos termos da r. sentença (Id. 212279119).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso da defesa (Id. 215466193), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 14 DA LEI 10.826/03 C/C DO ART. 180 DO CPB C/C 70 DO CPB.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS ACUSADOS BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS E MATHEUS DE JESUS DA SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PREVISTO NO ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, DO CPB -
ACOLHIMENTO
- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO IMPLICADO WAGNER CALIXTO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. DECLARAÇÕES INCRIMIDORAS DAS TESTEMUNHAS.
PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO DOS RECURSOS, O PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wagner Calisto de Lima,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para:

(a)

ABSOLVER

os acusados
BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS
e
MATHEUS DE JESUS DA SILVA
da imputação referente ao art. 157, § 2o, II, § 2o A, I, do CPB pelo fato em que figura como vítima
OSMAR LEMES DE SOUZA TINGO
dada a insuficiências de provas e também pela inobservância dos comandos inseridos no art. 226 do CPP e a jurisprudência que se formou sobre o tema;

(
b)
ABSOLVER
os acusados
BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS, MATHEUS DE JESUS DA SILVA
e
WAGNER CALIXTO DE LIMA,
da imputação referente ao art. 288, do CPB, nos termos do art. 386, V do CPP;

(
c)
ABSOLVER

os acusados
BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS, MATHEUS DE JESUS DA SILVA
e
WAGNER CALIXTO DE LIMA
da imputação de infração ao
art. 311,
do CPB na forma do art. 386, VII do CPP;

(
d)
ABSOLVER

o acusado
MATHEUS DE JESUS DA SILVA
da imputação de infração ao

art. 14 da Lei 10.826/03 na forma do art. 386, VII do CPP;

(
e)
CONDENAR

o acusado
WAGNER CALIXTO DE LIMA
como incurso nas sanções penais do
art. 14 da Lei 10.826/03
;

(
f)
CONDENAR

o acusado
WAGNER CALIXTO DE LIMA,
como incursos nas sanções penais do
art. 180
do CPB c.c 70 do CPB. (sentença – id. 212279071).

O
Ministério Público
pugnou pela reforma da sentença para condenar
B
r
uno Lemes de Campos, Eliézer dos Santos Freitas
e
Matheus de Jesus Da Silva
como incursos no artigo 157, § 1o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (id. 212279079).

Não se conformando com os termos da sentença,
Wagner Calixto de Lima
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 212279084). Nas razões recursais objetiva a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado (id. 212279084).

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A
materialidade
do delito de roubo majorado esta demonstrada nos autos.

Entretanto, quanto à
autoridade delitiva
consta dos autos que a vítima Osmar Lemes de Souza Tingo além de fazer o reconhecimento fotográfico dos apelados em sede policial como sendo os autores do delito, esclareceu com detalhes como se deram os fatos, relatando que reconheceu os agentes com absoluta segurança logo após a prisão do acusados, mediante fotografia.

Em juízo relatou que:

"(...) que estava nas imediações da empresa quando foi abordado pelo trio de indivíduos, armados, ordenando a entrega dos bens de valor e das chaves do veículo. Que o grupo ainda queria cortar seu dedo para retirar a aliança de ouro presa e, por essa e outras ameaças recebidas, teve que ser internado durante dias em hospital em razão do estresse recebido na data dos fatos. Que procedeu ao reconhecimento dos acusados detidos BRUNO, MATHEUS e ELIEZER, como sendo três dos envolvidos no roubo, além de ter identificado as armas de fogo utilizadas para a prática do feito, uma pistola e um revólver apreendidos na data de 02.01.2023. Que o grupo esteve o seguindo por alguns dias antes que conseguissem consumar a subtração. Que confirma que realizado o reconhecimento por meio fotográfico, a fim de evitar que passasse por novo estresse e que culminasse em nova internação médica; que não conseguiu visualizar as características de um possível quarto elemento, que estava na condução de um carro de apoio à ação do trio; que confirma que quando recuperado, seu veículo estava com placa de identificação adulterada (...)"
(relatório de mídias digitais)

Como sabido, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

O agente policial
Paulo Giovanni
relatou, em juízo, que receberam informações de que uma caminhonete produto de crime estava sendo conduzida do Bairro São Mateus sentido a Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande-MT e, assim, procederam diligências culminando na abordagem ao veículo e seus tripulantes.

Ainda, confirmou que localizaram e apreenderam um revólver e uma pistola em poder de Wagner Calixto, condutor do veículo, e do acusado Matheus, ocupante do banco traseiro – lado direito, sendo, ainda, confirmada a procedência ilícita do veículo e a alteração da placa de identificação da caminhonete. Na ocasião, todos foram encaminhados para a Delegacia.

Afirmou que Wagner Calixto seria conhecido no bairro pela prática de crimes de mesma natureza e que pessoalmente realizou a abordagem ao acusado, condutor da caminhonete, tendo localizado o revólver de cal. 38 em sua cintura. Esclareceu que já na Delegacia, enquanto redigia o Boletim de Ocorrência sobre a abordagem, presenciou a vítima Osmar confirmar o reconhecimento de três dos acusados como sendo os autores da empreitada criminosa.

Do mesmo modo, foram as declarações da testemunha policial
Gelson
que confirmou ter presenciado a apreensão de uma das armas de fogo na cintura do motorista da caminhonete, comprovadamente Wagner Calixto.

Acerca do reconhecimento, a vítima confirmou, em juízo, ter sido feito por meio fotográfico, possivelmente a fim de evitar que passasse por novo estresse e que culminasse em nova internação médica.

Contudo, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito,
dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
.

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6.
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível
. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para
o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenaçã
o, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente."
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021 - sem grifos no original).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PICHAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de maneira inequívoca, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. Ademais, dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões:

2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

3. No caso, a recorrente foi denunciada com base tão somente em reconhecimento fotográfico extrajudicial, realizado em desconformidade ao modelo legal, a partir de imagens de câmera de segurança - em que aparece a suspeita a metros de distância e sem visão frontal - e sem possibilidade de exata percepção da fisionomia da autora da conduta criminosa.

4.
A autoridade policial não exibiu à testemunha outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às da recorrente. Em nenhum momento, houve qualquer tentativa de realizar o reconhecimento pessoal da acusada, nos moldes do art. 226 do CPP.

Ademais, não houve flagrante delito, tampouco foi a recorrente localizada na posse de qualquer instrumento ou objeto que indicassem ser ela a autora da infração, de maneira que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria e fruto de uma singela pesquisa na rede social Facebook, realizada pela parte interessada, não constitui indícios suficientes de autoria para fins de justificar a deflagração da ação penal
.

5. Ademais, não houve preocupação estatal em confirmar ou refutar evidências, trazidas pela defesa ainda na fase inquisitorial, sobre ser fisicamente impossível que a mulher que aparecera nas gravações da câmera de segurança fosse a recorrente, por estar em local diverso no momento em que perpetrado o fato delituoso.

6. Ao Ministério Público, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade, cabe velar pela higidez e fidelidade da investigação aos fatos sob apuração, de sorte a dever, antes de promover a ação penal - que não pode ser uma mera aposta no êxito da acusação - diligenciar para o esclarecimento de fatos e circunstâncias que possam interessar ao investigado, ao propósito de evitar acusações infundadas. Vale dizer, do Ministério Público se espera um comportamento processual que não se afaste do indispensável compromisso com a verdade, o que constitui, na essência, a desejada objetividade de sua atuação.

7. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de sua conformidade à Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e mediante standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma segurança contra incursões abusivas em sua esfera de liberdade.

8. Recurso em habeas corpus provido, a fim de determinar o trancamento do Processo n. 0002804-78.2018.8.26.0011, da 1a Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros - SP, sem prejuízo de que outra acusação seja formalizada, dessa vez com observância aos requisitos legais."
(RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

No presente caso, observa-se do boletim de ocorrência n. 2022.358018, datado de 29/12/2022, que a vítima Osmar Lemes de Souza Tingo narrou que:

Informa o comunicante que estava na empresa MF Auto Eletrica onde presta serviço de construção civil, situada na Rodovia dos Imigrantes no bairro São Mateus nesta, quando foi abordado por 03 elementos armados que sob ameaça roubaram sua carteira com documentos pessoais, seu aparelho celular marca Xiaomi 13, aliança, relógio e sua camionete Hilux ano 2017/2018 cor branca palaca OBP4D70. Que evadiram sentido trevo do lagarto. Sendo assim faz B.O. para providências..” (id. 212278724).

Os acusados foram presos em 02 de janeiro de 2023, conforme boletim de ocorrência n. 2023.1504, que narrou:

“
A GUARNIÇÃO EM
RONDAS RECEBEU INFORMAÇÕES DE TRANSEUNTES QUE NO BAIRRO SÃO MATHEUS HAVERIA UMA CAMIONETE TOYOTA HILUX DE COR BRANCA QUE SERIA PRODUTO DE ROUBO QUE ESTARIA SENDO RASTREADA
. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO VISUALIZOU UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NO TREVO DO BAIRRO SÃO MATHEUS, SENDO FEITA A ABORDAGEM DOS OCUPANTES. EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM POSSE DO SUSPEITO WAGNER UM REVÓLVER MARCA TAURUS No DE SÉRIE: UC874777 CARREGADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS E COM O SUSPEITO MATHEUS FOI LOCALIZADO UMA PISTOLA MARCA TAURUS, MODELO PT938, No DE SÉRIE: KVJ86107 CARREGADA COM 15 MUNIÇÕES INTACTAS E EM SEU BOLSO MAIS 07 MUNIÇÕES CALIBRE .380. AO VERIFICAR A CAMIONETE TOYOTA HILUX DE COR BRANCA E PLACA QFS2I93, FOI CONSTATADO QUE ESTÁ COM OS SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, EM CHECAGEM PELO CHASSI: 8AJJC8DD8J0250741, FOI VERIFICADO QUE SUA VERDADEIRA PLACA É OBP4D70, QUE FOI ROUBADA NA DATA DE 29/12/2022 ÀS 14:40 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA No: 2022.358018. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA ONDE FORAM APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS”.

Deste modo, tenho que o presente caso se adequa aos precedentes desta Corte, no sentido da imprestabilidade do reconhecimento fotográfico para fixar a autoria delitiva, quando realizado em desacordo com as formalidades legais e desacompanhado de outras provas, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO VICIADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Hipótese em que, além de não observado o procedimento exigido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, não há nos autos outros elementos de provas suficientes para respaldar a condenação, conforme revelado no voto do Desembargador Relator, que havia considerado "inegavelmente precário" o acervo probatório, e decidido dar provimento ao apelo da defesa para absolver o paciente da imputações.

3. O roubo foi praticado em um bairro e o agravado detido horas depois em local relativamente distante; nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou os fatos; a testemunha anônima não foi ouvida no decorrer da persecução penal, muito menos no curso do inquérito policial; a fotografia fornecida pela referida testemunha anônima e utilizada pelos policiais para a identificação do apelante não foi acostada aos autos; a vítima visualizou a foto do agravado antes do reconhecimento na Delegacia de Polícia, deixando tal circunstância entrever, pois, que se encontrava ela, então, "influenciada" no particular; e o acusado não foi colocado ao lado de outros indivíduos com características semelhantes.

4. É nula a sentença condenatória posto que baseada em reconhecimento viciado e sem amparo em outros elementos de prova, posto que caracteriza inegável constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 921.849/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse contexto, é nulo o reconhecimento fotográfico que não observa as formalidades legais e desacompanhada de outros elementos de prova. Insuficientes os demais elementos de prova, impõe-se a absolvição do recorrente.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a r. sentença absolutória.

DO RECURSO DEFENSIVO.

O apelante
Wagner Calixto de Lima
pugnou pela sua absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver dos crimes descritos nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal.

A
materialidade
delitiva restou demonstra pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos Boletins de Ocorrência de n.o 2023.1504, 2022.358018 e 2018.7325 acostados, pelos Termos de Depoimento das testemunhas e vítima, pelo Termo de Exibição e Apreensão de parte da res furtiva e das armas de fogo localizadas, pelo Exame Pericial de originalidade no veículo apreendido,
pelo Laudo n.o 211.2.13.2023.99254-A01 – eficiência dos armamentos e munições apreendidas
, pelo Auto de Avaliação Indireta, pelos relatórios policiais investigativos, além das demais documentações carreadas ao feito.

Emerge dos autos que em 02 de janeiro de 2023, quatro dias após a subtração do veículo, uma guarnição da Polícia Militar foi informada sobre o rastreamento da caminhonete Toyota/Hillux, cor branca, produto de crime, e partiram em diligências.

De posse das informações, os oficiais Gelson Ferreira Mendes e Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos avistaram a res furtiva no trevo do bairro São Matheus e efetuarem a abordagem de seus ocupantes, sendo eles Wagner Calixto de Lima, condutor da res, Bruno Lemes de Campos, Eliézer dos Santos Freitas e Matheus de Jesus da Silva.

Interrogados perante a autoridade policial, todos optaram por permanecer em silêncio.

Em juízo, os acusados Bruno, Eliézer e Matheus negaram a prática da empreitada criminosa inicial, enquanto
Wagner Calixto
optou por novamente permanecer em silêncio.

Os policiais militares
Gelson Ferreira Mendes
e
Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos,

responsáveis pela localização do veículo produto do crime e detenção dos ocupantes em poder das armas de fogo apreendidas
:

(...) QUE, a guarnição em rondas
recebeu informações de transeuntes que no bairro São Matheus haveria uma camionete toyota hilux de cor branca que seria produto de roubo que estaria sendo rastreada
; QUE, de posse das informações, a guarnição visualizou um veículo com as mesmas características no trevo do bairro São Matheus, sendo feita a abordagem dos ocupantes;
QUE, em busca pessoal foi localizado em posse do suspeito Wagner um revólver marca taurus no de série: uc874777 carregado com 06 (seis) munições intactas e com o suspeito Matheus foi localizado uma pistola marca taurus, modelo pt938, no de série: kvj86107 carregada com 15 munições intactas e em seu bolso mais 07 munições calibre .380
; QUE, ao verificar a camionete toyota hilux de cor branca e placa QFS2I93,
foi constatado que está com os sinais identificadores adulterado
s, em checagem pelo chassi: 8ajjc8dd8j0250741, foi verificado que sua verdadeira placa é OBP4D70, que
foi roubada na data de 29/12/2022 às 14:40 conforme boletim de ocorrência no: 2022.358018
; (...)
- Grifou-se.

Em juízo, a testemunha
Paulo Giovanni
contou ter a equipe recebido informações de que uma caminhonete produto de crime estava sendo conduzida do Bairro São Mateus sentido a Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande-MT, e, assim, procederam diligências culminando na abordagem ao veículo e de seus tripulantes.

O oficial confirmou os termos do depoimento anterior em que foi descrita
a apreensão de um revólver e de uma pistola em poder de Wagner Calixto, condutor do veículo
, e do acusado
Matheus
, ocupante do banco traseiro – lado direito, sendo, ainda, confirmada a
procedência ilícita do veículo
e a alteração da placa de identificação da caminhonete, sendo todos encaminhados para a Delegacia.

Paulo
repassou a informação de que
Wagner Calixto
seria
conhecido no bairro pela prática de crimes de mesma natureza
e que
pessoalmente realizou a abordagem ao acusado, condutor da caminhonete
, tendo
localizado o revólver de cal. 38 (posteriormente também identificado como sendo produto de crime – furto à agência bancária descrito sob o ID Num. 108301663) em sua cintura
.

Gelson
confirmou ter
presenciado a apreensão de uma das armas de fogo na cintura do motorista da caminhonete (Wagner Calixto).

Concluso
,
o Laudo n.o 211.2.13.2023.99254-A01
atestou a eficiência dos armamentos e munições apreendidas em poder de Wagner
(Arma de Fogo ‘A’).

O conjunto probatório contido nos autos, colhido em sede policial e perante o juízo, se faz assertivo ao imputar a autoria dos delitos de roubo, receptação e porte ilegal de armamentos imputado ao acusado
,

não havendo dúvidas acerca de sua responsabilidade penal.

Quanto ao crime de
receptação da caminhonete e do armamento do tipo revólver
, bem como pelo
porte ilegal do bem
, crimes imputados a
Wagner Calixto
,
foi feita a devida juntada dos registros criminais anteriores atestando a procedência ilícita do material devidamente periciado e do Laudo Pericial supramencionado com a comprovação da eficiência do material
.

Diante das circunstâncias de apreensão dos bens questionados, comprovou-se que
o acusado estava na condução do veículo sabidamente produto do roubo anterior praticado e em sua cintura foi localizado o revólver – produto de furto à agência bancária na cidade de Denise-MT
.

Salienta-se que o acusado não prestou declarações e/ou trouxe aos autos documentos, testemunhas ou novos fatos que pudessem ensejar a mínima dúvida de seu certo conhecimento de que os bens teriam origem ilícita.

In casu
, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial, indicando a
inversão do ônus da prova
em casos similares e a máxima de que
“aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude”
:

TJ-GO:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA
.
INVERSÃO
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PENA BASE. PATAMAR EXACERBADO. REDUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO NA SENTENÇA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1 - No crime de receptação dolosa, tipificado pelo artigo 180, caput, do diploma penal, o simples fato de o objeto, proveniente de origem criminosa, ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo ao receptador demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé, sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita.
(...).
(TJ-GO; ACr 0447157-87.2013.8.09.0076; Iporá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 12/01/2015; Pág. 409) CP, art. 180 CPC, art. 387 LEI 7210-1984, art. 66.).

TJ-MT:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO –
CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do onus probandi, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
A conduta incriminadora do tipo penal de Recepção Qualificada consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, sendo equiparada à atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Se ao apelante foi imputado o delito de receptação qualificada na forma do § 2o, especificamente, no verbo vender, não há que se falar em desclassificação, se a prova produzida se encontra em harmonia com o tipo penal constante da inicial acusatória. (...)
(TJ-MT - APR: 00033454720128110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019.)

Em suas fundamentações, certificando a harmonia dos depoimentos prestados, o juízo monocrático fez a análise do conjunto probatório e, de forma clara e correta, entendeu estarem comprovadas a
materialidade,
a
autoria
e demais
circunstâncias
dos três fatos

imputados ao Apelante:

(...) os acusados estão sendo absolvidos do crime de roubo, do crime de associação criminosa, estão sendo absolvido do artigo 311, Mateus absolvido do artigo 386,
e Wagner Calixto de Lima deve ser condenado, pois é pelos crimes de receptação e de porte de arma de fogo
. Primeiro, porque, apesar da negativa de autoria quanto ao crime de porte,
os policiais foram ouvidos em juízo e confirmaram, como bem abordou o Ministério público, a apreensão da arma de fogo em poder do acusado
. Não bastasse isso,
essa arma de fogo era objeto de crime precedente como lançado nos autos e o acusado estava a portar um objeto produto de crime
. E, nessa perspectiva, ecoa ambas infrações penais, tanto do artigo 14, pelo porte legítimo da arma de fogo, sem os respectivos registros e documentos hábeis para tanto, como também da respectiva receptação dessa arma de fogo e já que era objeto de crime precedente, o crime de receptação, a propósito, é um crime acessório, é um crime parasitário e, no caso concreto, conforme elementos no estado, na fase inquisitiva e Judicializada,
houve demonstração que havia registro de crime patrimonial precedente referente à respectiva arma de fogo que foi apreendida em poder do acusado
. O acusado Wagner também deve ser condenado pelo crime do artigo é 14, porque
além do porte e da receptação dessa arma, ele também deve ser condenado pelo artigo 180 do código penal, referente ao crime do artigo do transporte, da condução, do veículo automotor que efetivamente era a caminhonete em que vitimou seu Osmar Lemes de Souza
(...);
- Grifou-se.

Assim, estando na posse de objeto oriundo de um crime de roubo, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando documentação necessária capaz de comprovar a origem licita do objeto de furto, não há que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Ainda, os policiais que realizaram a operação, indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, e com tudo que consta dos autos, conforme pormenorizado.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Assim, como também bem destacado pelo juízo monocrático,

foram utilizados tanto os dados colhidos em sede inquisitorial quanto as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial para sua formação de convicção, sendo apontado, de ambas as formas, a autoria
certa
de
Wagner.

Logo, analisados os argumentos tecidos nas razões recursais,
conclui-se pela preservação da r. sentença condenatória quanto aos delitos de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido
, eis que suficiente as provas para a condenação.

Portanto,
não
há como ser admitida a pretensão de absolvição do apelante,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Wagner Calixto de Lima
, mantendo a r. sentença.

Por todo exposto, nego provimento aos recursos do Ministério Público e de Wagner Calixto de Lima, mantendo-se a r. sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025